Tribunal: TJMT
Processo: 1076261-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1076261-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAJILA CONCEICAO SAYD PINTO TOMINAGA - CPF: 955.271.841-49 (RECORRENTE), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1076261-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076261-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Najila Conceição Sayd Pinto Tominaga

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO – BRINQUEDO RECEBIDO COM PILHAS ENFERRUJADAS - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - EMPRESA INTERMEDIADORA DE VENDA – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela internet, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo recebimento de produto defeituoso.
Sendo comprovado que o produto adquirido pela consumidora foi entregue em desacordo com o anunciado, e sendo lhe negada a devolução e restituição do valor pago, resta evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano material e moral restaram configurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1076261-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076261-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Najila Conceição Sayd Pinto Tominaga

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ebazar.com.br Ltda.

Ação:
de Reclamação e Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
221937728
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente restituir a autora o valor de R$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos) e ao pagamento
de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 221937730): requer
a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 224646687) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1076261-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1076261-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ebazar.com.br Ltda.

Recorrida:

Najila Conceição Sayd Pinto Tominaga

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado ante sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa inicial a autora alega que 03/10/2022 realizou a compra de um “Brinquedo Tablet Inteligente Bilingue Winfun 2272B8”, no valor de R$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos) na finalidade presentear seu filho mais velho pelo dia 12 de outubro (dia das crianças).

Informa que o produto foi entregue em 09/10/2022, em uma caixa rasgada, com aparência suja e marcas de ferrugem, impróprio para uso utilizado, motivo pelo qual requer a restituição dos valores pagos e reparação pelos danos morais suportados.

Em contraponto, a recorrente alega
que a compra não foi realizada diretamente com a empresa recorrente, razão pela qual não tem responsabilidade para responder os termos da presente ação.

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa recorrida. Isso porque, em tese, foi ela quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Evidencia-se dos autos
que é incontroverso que a recorrida adquiriu o produto em
03/10/2022
e efetivou o pagamento por meio de cartão de crédito em Id. 221937699 e nota fiscal em Id.

221937700.

Conforme Id. 221937703, a autora recebeu o produto defeituoso no dia 09/10/2023 e no dia 19/10/2023 informou ao vendedor que o equipamento adquirido apresentava defeito e solicitou a troca.

Em análise às fotos apresentadas em Id. 221937701 e vídeo Id. 221937702 é possível constatar que o brinquedo adquirido veio com as pilhas vazando líquido e já bastante enferrujadas.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6o do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Que dispõe:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

(...)

§ 6o São impróprios ao uso e consumo:

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

Desta forma diante da aquisição do brinquedo com defeito, não reparado ou substituído, somado à desídia da empresa em resolver a questão administrativamente, é devida a indenização por danos morais a recorrida.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024